Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-89.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Débito oriundo de transação homologada em juízo - Atraso no pagamento das prestações incontroverso - Acordo celebrado entre as partes que foi expresso na estipulação de multa e vencimento antecipado da obrigação, em caso de atraso no pagamento - Inafastável a obrigação assumida pela autora - Recusa ao pagamento sem os acréscimos consequentemente

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Débito oriundo de transação homologada em juízo - Atraso no pagamento das prestações incontroverso - Acordo celebrado entre as partes que foi expresso na estipulação de multa e vencimento antecipado da obrigação, em caso de atraso no pagamento - Inafastável a obrigação assumida pela autora - Recusa ao pagamento sem os acréscimos consequentemente incidentes sobre a dívida que se mostrou legítima - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juízo de primeira instância que reconheceu categoricamente a improcedência do pedido consignatório - Sentença Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.